Tribunal: TJSP
Processo: 2122321-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado,

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio perpetrado em concurso de pessoas, por motivo de dívida, mediante disparos de arma de fogo nas costas da vítima, fato sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de sua condição de portador de hipertensão e diabetes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122321-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
impetrante ESLI CARNEIRO MARIANO e Paciente ARY LOPES MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122321-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2122321-08.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: Esli Carneiro Mariano
Paciente: Ary Lopes Magalhães
VOTO No 23.369
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a
revogação da segregação preventiva do paciente ou a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do
paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto,
não obstante a sua constatada primariedade, não se pode
ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em homicídio perpetrado em concurso de pessoas,
por motivo de dívida, mediante disparos de arma de fogo nas
costas da vítima, fato sinalizador da periculosidade por ele
apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Ademais, a Recomendação no
62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador
avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde o
paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não
esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento
de sua condição de portador de hipertensão e diabetes. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ARY LOPES MAGALHÃES contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122321-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes Mariano,
da 1o Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação provisória e a carência de
fundamentação idônea, salientando a primariedade do paciente.
Aduz, ainda, que em virtude da pandemia
causada pelo novo coronavírus, a continuidade da segregação
cautelar coloca em risco a saúde do paciente, portador de
hipertensão e de diabetes, pontuando que as unidades prisionais
são ambientes em que há aglomeração de pessoas, sendo
aplicável a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou lhe seja concedida a prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 27/28).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 218/221) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 205/210 e
223).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122321-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que a prisão preventiva
do paciente foi decretada em 29 de maio de 2020 para a garantia
da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da
instrução processual, tendo ele sido denunciado como incurso no
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Consoante a denúncia (fls. 338/340 dos
autos principais), no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das
19h37min, na Rua Antônio Lourenço dos Santos, no 220, Jardim
Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos, Adeildo Leite Monteiro e o
ora paciente Ary praticaram homicídio consumado, por motivo fútil,
mediante quatro disparos de arma de fogo nas costas da vítima
Tiago Alves Pereira.
Segundo foi apurado, no dia dos fatos, os
autores decidiram matar a vítima, por razões de dívida e, para
tanto, se valeram de uma arma de fogo.
Antes
disso,
porém,
Adeildo
sempre
mantinha contato telefônico com a vítima e, no dia do crime, o fez
para se certificar do momento em que ela chegaria à sua casa,
possibilitando que fosse surpreendida pelos dois denunciados.
Assim, no veículo do paciente, dirigiram-se à
casa da vítima e estacionaram em frente ao imóvel, em uma praça
pública, onde aguardaram sua chegada do trabalho.
Ao visualizarem a vítima, por volta de
19h37min, a interpelaram e cobraram a dívida, momento no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122321-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
uma discussão foi iniciada (fl. 82).
Então, às 19h38, os comparsas apontaram a
arma para o ofendido, ameaçando-o de morte. A discussão se
prolongou até as 19h44min, quando Ary e Adeildo obrigaram a
vítima a caminhar pela rua, em local de menor circulação de
pessoas. Após 5 minutos, Ary atirou quatro vezes na vítima, pelas
costas, todos à curta distância, causando-lhe ferimentos que
provocaram sua morte, conforme laudo necroscópico.
Após executarem a vítima, Ary entregou a
arma de fogo a Adeildo, que conferiu o revólver e as cápsulas
deflagradas. Na sequência, evadiram-se do local.
Em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que o paciente é primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se
pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em homicídio perpetrado em concurso de pessoas, por
motivo de dívida, mediante disparos de arma de fogo nas costas da
vítima, fato sinalizador da periculosidade por ele apresentada,
sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122321-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
causada pela pandemia da COVID-19, a orientação exarada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/
2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar a inexistência dos requisitos da prisão
processual ou, até mesmo, analisar se é hipótese de prisão
domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da custódia preventiva ou sua substituição
pela prisão domiciliar, com base exclusivamente na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente
se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias
à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja
fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de suas
enfermidades.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122321-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relator